Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉNICO. AVALIAÇÃO ASSINADA POR UM ÚNICO ESPECIALISTA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE ACORDO COM A LEI DISTRITAL 4.949/12. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, cujo efeito suspensivo poderá ser requerido, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que inocorre no presente caso.
2. A Súmula 20 do TJDFT disciplina que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Por seu turno, o art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012 exige que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas; enquanto o art. 63, § 2o estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento dos recursos.
3. Na hipótese, o laudo psicológico foi assinado por um único especialista, o que viola a exigência prevista no art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012. Ademais, observa-se que a resposta ao recurso administrativo não foi assinada por qualquer psicólogo, mas apenas pela banca examinadora, o que impede a correta averiguação do cumprimento da exigência legal.
4. A questão já foi apreciada, em diversas oportunidades, pela 2a Câmara Cível, tendo essa e. Corte se manifestado pela nulidade do ato administrativo impugnado, assegurando aos candidatos o direito de realizar novo exame, em conformidade com o edital e com os artigos 62 e 63 da Lei 4.949/2012. Precedentes.
5. O STF firmou entendimento, em sede de repercussão geral, Tema 1009, de que "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame".
6. Apelação conhecida e desprovida.